Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-35.2017.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001235-35.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 006.116.559-00 (ADVOGADO), VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 963.732.531-04 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEVIDO PROCESSO LEGAL EM PROCESSO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL -
ATOS QUE VIOLAM O MEIO AMBIENTE - COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

- A gratuidade da justiça pode ser deferida precariamente ante a comprovação de hipossuficiência em correspondência a garantia constitucional

- Verificada a apresentação de defesa no rito do devido processo legal e as provas nos autos não há que se falar em cerceamento de defesa.

- Comprovados os danos ao meio ambiente há que se confirmar a sentença que observou do devido processo previsto em lei para a sua recomposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública eu julgou procedentes os pedidos postulados para reconhecer a responsabilidade do apelante no desmate de área de floresta amazônica se autorização dos órgãos competentes condená-lo a continuar com a prática de desmatamento na área; recompor a degradação; pagamento de multas em caso de descumprimento; a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT; a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT; )EMBARGO O USO DA AREA e DETERMINO a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, ficando ainda determinado a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a concessão de gratuidade da justiça devido a sua hipossuficiência e alega ainda como fundamento de seu recurso cerceamento da defesa por entender que não se estabeleceu o contraditório; que realizou o cumprimento da liminar procedida no curso da ação, redução das multas por terem sido arbitradas em excesso; inexistência de dano moral; efeito suspensivo aos pedidos contidos no recurso e a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer entende é possível o deferimento da gratuidade da justiça apenas se confirmada a condição de hipossuficiência e ante a impertinência do recurso pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta o Recurso de apelação interposto por
VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública eu julgou procedentes os pedidos postulados para reconhecer a responsabilidade do apelante no desmate de área de floresta amazônica se autorização dos órgãos competentes condená-lo a continuar com a prática de desmatamento na área; recompor a degradação; pagamento de multas em caso de descumprimento; a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT; a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT; )EMBARGO O USO DA AREA e DETERMINO a retirada forcada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, ficando ainda determinado a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a concessão de gratuidade da justiça devido a sua hipossuficiência e alega ainda como fundamento de seu recurso cerceamento da defesa por entender que não se estabeleceu o contraditório; que realizou o cumprimento da liminar procedida no curso da ação, redução das multas por terem sido arbitradas em excesso; inexistência de dano moral; efeito suspensivo aos pedidos contidos no recurso e a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer entende é possível o deferimento da gratuidade da justiça apenas se confirmada a condição de hipossuficiência e ante a impertinência do recurso pugna pelo seu desprovimento.

Sem razão o apelante, que pugna pela total reforma da sentença.

Pede o apelante a concessão da gratuidade da justiça alegando hipossuficiência. Desde a sentença lhe foi oportunizado apresentar documentos para comprovar tal circunstância, o que fez apresentando extratos bancários, que entende suficientes para comprovar o alegado.

Assim, conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República, o código de processo civil, além de conceder o benefício às pessoas físicas ou jurídicas com insuficiência de recursos (art. 98, caput, CPC de 2015), também definiu a forma se deve requere o benefício (art. 99, CPC de 2015), portanto, se o Juízo não houver fundadas razões para indeferir o pleito, deverá ser concedido, sob pena de ir de encontro as garantias constitucionais supramencionadas.

Desta forma, em respeito a boa-fé processual, consolidou-se que, para afastar a veracidade do estado de necessidade alegado pelo beneficiário, será preciso perquirir suas condições subjetivas e existenciais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS

1 (...)

2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP, Rei. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011).

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 626487 MG 2014/0315675-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Data d/Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação; DJe 07/05/2015.

Anoto ainda que os arts. 98, §4° e 99 do Código de Processo Civil dizem que o pedido em foco pode ocorrer em qualquer momento processual e pode abranger todos os atos processuais.

O apelante anexou extratos bancários que neste momento reputo suficientes para demonstrar delicada situação financeira, o que nos leva a entender possível o deferimento do pedido.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo a execução, consigno que nos termos do art. 14 da Lei n. 7347/1985 ao juiz conferir é dado o poder de atribuir o pleiteado efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável; mas apesar disso, neste caso observo que não há evidência da excepcionalidade, nem se nota qualquer dano que fundamente o pleito. Não se fez nenhuma comprovação acerca do alegado, restando o pedido desprovido de qualquer base, inclusive documental a sustenta-lo, portanto deve ser negado.

O reclame relativo ao cerceamento de defesa também não comporta guarida porque é claro nos autos que as partes tiveram a oportunidade de se defender e postular pedidos, produzir provas, de forma que tal pleito deve ser afastado.

Os demais pedidos estão amealhados no mérito e assim serão analisados.

Tratou-se no caso de ação de fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no dia 25/07/2016, foi localizada uma área de desmate irregular na região da Comunidade Canaã -Associação Lutando Por Uma Vida Melhor- e na Gleba Sol Nascente -Associação Sol Nascente- que fazem parte da Fazenda Filizola, restando contabilizado 12,48 hectares destruídos, com imagens de satélite.

E assim agiu com acerto a sentença, considerando que pelas características comprovadas do ilícito ambiental, suas consequências, disso decorrendo o dever em indenizar/recompor os prejuízos causados por sua ação ilícita, tendo sido as ações danosas cerceadas por liminar e por fim, ante a farta prova, expedida a sentença de provimento parcial, como descrito no relatório.

Ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, andou muito bem o juízo de piso, como destacamos:

“No relatório técnico emitido pela SEMA/MT, tendo como analistas de meio ambiente o Sr. Vinicius Salles Padovan Rezek e Sra. Rafaela de Andrade Polizelli, consta a observação de que ‘[...] A TITULO INFORMATIVO, REFERENTE AO LOTE RURAL N°10 — ESTANCIA PANGARÉ, APRESENTA, SICAR SOB N° MT-5106299- 094“83BA8B784DC099AF3A3913107E91 E CONTA COMO PROPRIETÁRIO O SR. VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA. [...]EM ANALISE DE IMAGENS DO LOTE N°30, FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE A INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NA ÁREA TEVE INICIO NO ANO DE 2016, INICIALMENTE COM DEGRADAÇÃO DE UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 3,155HA, CONFORME PODE SER OBSERVADO NA IMAGEM SENTINEL DE 14/07/2016. NO ANO DE 2017, OBSERVOU-SE UMA INTERVENÇÃO EM UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 3,912HA (IMAGEM SENTINELA DE 29/06/2017) E NO ANO DE 2018, UMA INTERVENÇÃO EM UMA ÁREA DE CERCA DE 5,413HA (IMAGEM SENTINEL DE 04/09/2018). PORTANTO, O DANO AMBIENTAL NO REFERIDO IMÓVEL TOTALIZA 12,48HA, EM COMPARAÇÃO A 2015 (IMAGEM LANDSAT) [...]’.

Restando caracterizada a desídia da parte requerida em não cumprir com o determinado em sede de liminar, asseverando ainda que, com as imagens fotográficas juntadas pelo autor, resta nítido que não houve a cessarão dos desmates e queimadas na área em questão, devendo assim ser aplicada a multa de descumprimento e também a condenação sobre a reparação do dano ambiental e o dano moral coletivo. Com efeito, a obrigação de preservar e reparar o meio ambiente, cumprindo a legislação ambiental, é propter rem, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel. Dessa forma, permanece tal responsabilidade, ainda que Independente da existência de culpa (lato sensu), ou de ser a parte requerida o causador direto do dano ambiental.

Outrossim, consta nos autos que a parte requerida é integrante de associação que supostamente invadiu a área em questão, sendo possuidora do Lote n° 30, nessa mesma direção foi a conclusão da autoridade ambiental quando, em inspeção ao local, Iavrou o auto de infração e documentos anexados. Na mesma linha, a parte requerida, mesmo comparecendo pessoalmente no processo, nunca negou a qualidade de possuidora do imóvel onde ocorreu a degradação ambiental.

...(omissis).

Verifico que houve a comprovação, através de inspeção realizada pela autoridade ambiental (IBAMA), da ocorrência do dano ambiental, consistente no ‘desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente’, restando contabilizado o total de 12,48 HECTARES DESTRUIDOS. Destacam-se ainda as imagens de satélite apresentadas, comprovando nitidamente a área desmatada por meio da analise de cobertura vegetal.
Apenas para apontar e demonstrar a existência da prova do dano ambiental, vale mencionar que constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinicius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que ‘[...] A área em questão possui cadastro no SICAR sob o n° MT — 5106299 — E899C3155C454032B1OC1262712FBB12, para a propriedade denominada Lote Rural n°30 — Sitio São Jorge. Com área de 49,70ha, em nome do Sr. Valter Cavalheiro de Oliveira[...]. PORTANTO, O DANO AMBIENTAL NO REFERIDO IMOVEL TOTALIZA 12,48ha, EM COMPARAQAO A 2015 (IMAGEM LANDSAT) [...]’.

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO e que o mesmo foi ocasionado apos a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade da parte autora em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica). Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental da requerida VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.

A douta procuradoria de justiça emitiu parecer no mesmo sentido.

Evidencia-se aqui apenas uma tentativa de postergar a recuperação da degradação fartamente comprovada em prejuízo de toda a sociedade.

Trata-se de questão social de tanta relevância que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reconheceu a imprescritibilidade da obrigação de reparar de modo a repercutir de forma geral -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE – 20/04/2020:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade
.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória,
a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis
.

Assim sendo, defiro a gratuidade da justiça requerida de caráter precário, conheço do recurso, e não o provejo para reconhecera validade da perseguição da recomposição do dano ambiental e das cominações impostas para fazer cessar a ação predatória e as multas cominadas, tudo devidamente comprovado nos autos, exatamente como consta da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021